Tribunal: TJMT
Processo: 1020933-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020933-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno
interposto
contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a anulação dos atos administrativos de autuação ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre a validade dos atos administrativos de fiscalização ambiental e a responsabilidade da agravante pelo desmatamento ilegal constatado, notadamente quanto à apreensão dos maquinários utilizados na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A infração ambiental restou evidenciada por meio do Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, corroborado por imagens e demais provas documentais, demonstrando o desmatamento ilegal de 161,5473 hectares de vegetação nativa, sem autorização.

4. Nos termos do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998, a infração administrativa ambiental pode decorrer tanto de ação quanto de omissão, sendo dever do proprietário e/ou responsável fiscalizar o uso de seus bens para evitar práticas ilícitas.

5. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra amparo no artigo 25 da Lei nº 9.605/1998 e no artigo 102 do Decreto nº 6.514/2008, não sendo necessária a comprovação de que os bens eram exclusivamente destinados à prática ilícita.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1036) reforça a legalidade da apreensão de maquinários empregados na infração ambiental, independentemente da titularidade dos bens ou da destinação específica.

7. Ausência de provas nos autos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais impugnados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental independe da comprovação de seu uso exclusivo para a atividade ilícita, sendo medida legítima e proporcional ao exercício do poder de polícia ambiental.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MATRIPAR
AGRO INDUSTRIAL
LTDA.
, nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 1020933-91.2023.8.11.0000
, em face da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, suspendendo a eficácia da decisão de primeira instância até o julgamento definitivo pela Câmara.

O cerne da controvérsia recai sobre a
alegada ilegitimidade passiva da agravante
para figurar no polo do Processo Administrativo n.º 000340/2023, que resultou na lavratura do
Auto de Infração n.º 0079001723
, no
Termo de Embargo n.º 0079001823
e no
Termo de Apreensão n.º 0075000222
, todos emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

A agravante alega que
não possui qualquer responsabilidade sobre a infração ambiental imputada
, sustentando que sua atuação se limitou à
locação de maquinário
para terceiro, sem ingerência na atividade de desmatamento que ensejou a autuação. Aponta, ainda,
vício evidente no ato administrativo
, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental verificado.

Por outro lado, em suas contrarrazões, o

ESTADO DE MATO GROSSO
defende a
validade da autuação ambiental
, argumentando que a materialidade e a autoria da infração restaram demonstradas por meio da
vistoria in loco realizada
pela SEMA
, que identificou a presença de funcionários e equipamentos da agravante no local do desmatamento. Além disso, sustenta que
o contrato de locação de máquinas
apresentado
pela agravante apresenta indícios de fraude
, visando eximir-se da responsabilidade ambiental.

A decisão monocrática recorrida fundamentou a concessão do efeito suspensivo na
necessidade de preservar o meio ambiente
, reconhecendo a
presunção de legalidade dos atos administrativos
e ressaltando que
o perigo de dano recai sobre o meio ambiente, e não sobre a agravante
.

Assim, o presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática, pugnando pela revogação da suspensão da eficácia dos atos administrativos ambientais questionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência
não merece provimento.

O presente agravo interno
,
interposto por MATRIPAR
AGRO INDUSTRIAL
LTDA.,
insurge
-se contra a decisão monocrática proferida pelo
Exmo.
Relator, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a anulação dos atos administrativos de autuação ambiental.

A questão central a ser analisada reside na validade dos atos administrativos ambientais e na eventual ilegitimidade passiva da agravante, que busca afastar sua responsabilidade pela infração ambiental imputada.

Vejamos, no ponto que
interessa,
o teor da decisão agravada:

É certo que, “
desmatar 161,5473 ha
[cento e sessenta e um hectares cinquenta e quatro ares e 73
centiares
]
de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente
”constitui infração ambiental consoante oartigo 50, da Lei nº
9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração nº 0079001723, de
7
de fevereiro de 2023, Primeira Instância, Id. 126605489 – fls. 9).

Conforme o Relatório Técnico nº 1328, de
8
de fevereiro de 2023 (Primeira Instância, Id. 126605489 – fls. 17/25) a infração ambiental foi constatada
in loco
pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA:

(...)

Registre-se, ainda, que o Relatório Técnico nº 1328, de
8
de fevereiro de 2023, além de detalhar de forma pormenorizada a constatação in loco das infrações ambientais, apresenta relatório fotográfico da área desmatada e dos maquinários utilizados (Primeira Instância, Id. 126605489 – fls. 26/31).

Acerca de os maquinários apreendidos pelo Termo de Apreensão nº 75000222, de 19 de dezembro de 2022 (Primeira Instância, Id. 126605489 – fls. 5/6) terem sido disponibilizados para prestação de serviços a terceiros, não exonera a agravada quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que “Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.” (artigo 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Em consequência, o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal pelo juízo de Primeiro Grau, à primeira vista, carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” (artigo 25, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Ademais, é desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme muito recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

(...)

Em relação ànomeação da agravada como fiel depositáriodo bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

(...)

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Além disso, registra-se que, àprimeira vista, não há prova documental acerca da comprovação da propriedade dos bens apreendidos, visto que não houve juntada de cópia do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV, ou, de outro documento que pudesse fazê-lo.

Por sua vez, no que se refere ao termo de embargo nº 79001823, de
7
de fevereiro de 2023 (Primeira Instância, Id. 126605489 – fls. 11) e a afirmação da agravada de que “
o desmate ocorreu em propriedade de terceiros por única e exclusiva conduta de terceiros
” (Primeira instância, Id. 126605475 – fls. 15) é questão a ser mais bem esclarecida na instrução,visto que se confunde com o mérito da demanda, de modo a afastar a presença dos requisitos autorizadores parao deferimento daantecipação de tutela da pretensão recursal.

Outrossim
, conforme consta do termo de embargo nº 79001823, de 7 de fevereiro de 2023, o embargo da área está limitado as áreas irregularmente desmatadas:

(...)

É certo que, “
constatada a infração ambiental, o agente
autuante
, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar
” além de outras medidas administrativas, o “
embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas
” e a “
suspensão parcial ou total de atividades
”, as quais “
têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
” (artigo 101, II e IV, §1º, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008).

Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão do Auto de Infração nº 79001723, de
7
de fevereiro de 2023, do Termo de Apreensão nº 75000222, de 19 de dezembro de 2022 e do Termo de Embargo nº 79001823, de 7 de fevereiro de 2023, mormente porque, em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de tema repetitivo nº 1.036, no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental,
independe do uso específico para a empreitada infracional.

E consoante disposto na Lei Complementar Estadual nº 38/1995, a sanção de apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração é admitida (art. 102, inciso IV).

Vejamos ainda, o disposto no Decreto Federal nº 6.514/2008:

Art.102. (...)

§ 1
º
A
apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata ocaputindepende de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

Art.134.
Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator,
devendo ser destinados da seguinte forma:

(...)IV-os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V-
os
demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos noinciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998,poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade
ambiental;
”

Destarte, diante da expressa previsão normativa de que a apreensão de bens independe do uso na prática de atividade ilícita, não logrou êxito o Autor ora agravante, em afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Neste sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
A apreensão em comento é oriunda do
poder/dever de fiscalização
,
cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros,salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão
”
(Id.
221906668, fl.
10).

Ademais, há de se registrar que a existência de atividade ilícita ambiental, restou consignada através de constatação in loco por fiscais, os quais gozam
de fé pública; logo, carece de comprovação a tese de que o agravante seria um terceiro de boa-fé
, alheio às infrações indicadas.

Assim também, o Parquet Estadual:

“Ademais, salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita
” (Id.
221906668
, fl.
1
0).

Acerca da legalidade e consequente possibilidade de apreensão de maquinários comprovadamente utilizados
para
cometimento de infração ambiental, observemos jurisprudência pertinente:

“
a
apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
”.
(...) (
AgInt
no
REsp
n. 2.054.081/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental
, mostra-se
legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998. (...)
(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – PESCA ILEGAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração
ambiental
.
(...)
” (N.U 0001488-91.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)

Já sob outra perspectiva, no tocante às demais teses ventiladas pelo agravante,cumpre ressaltar, que o

j
ulgador não está obrigado
a esgotar, um a
um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL
COMERCIAL .
LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido
a
matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
(...)
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Posto isso, considerando que a decisão agravada
harmoniza-se
com orientação pacífica da Corte Superior, de rigor a manutenção dodecisum impugnado.

Com essas considerações,

reconheço a admissibilidade do recurso, superadas as barreiras procedimentais, e, no mérito, em consonância com os fundamentos da decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025